Tribunal: CARF
Processo: 18050.001700/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.001700/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.212 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. LEGITIMIDADE ATIVA DA
UNIÃO.
Pertence ao Estado o produto da arrecadação, efetiva ou não potencial, e não a
titularidade da competência tributária ativa do IR incidente na fonte sobre os
rendimentos pagos a qualquer título por eles. Decerto que, uma vez arrecadado,
compete ao Estado dar o destino que entender devido ao recurso, mas não
havendo arrecadação a competência tributária, neste caso, é da União.
IRPF. JUROS NO CÁLCULO
Parecer SEI No 10167/2021/ME, exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso
da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
MULTA DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES DA FONTE PAGADORA
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de oficio.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.001700/2009-38
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001700/2009-38

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a multa de ofício e, ainda, para
determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-23.972
– 3a Turma da DRJ/SDR, fls 137 a 141.
Por sua precisão e clareza, utilizarei também trechos de relatório elaborado no
curso do voto condutor relativo a julgamento de 1a Instância.
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito tributario,
no valor de R$ 164.213,31, incluída a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração, o crédito tributario foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida
de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não
tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título
de "Valores Indenizatórios de URV", em decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08
de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram
de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV em
1994, consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo irrelevante a
denominação dada ao rendimento.
A contribuinte foi cientificada do lançamento fiscal e apresentou impugnação,
alegando, cm síntese, que:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001700/2009-38

a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois
o enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em perfeita
consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;
b) segundo a legislação que regulamenta o imposto de renda, caberia à fonte
pagadora, no caso o Estado da Bahia, e não ao autuado, o dever de retenção do referido tributo.
Portanto, se a fonte pagadora não fez tal retenção, e levou o autuado a informar tal parcela como
isenta, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
c) mesmo que lai verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de
ofício, pois o autuado teria cometido erro escusável em razão de ter seguido orientações da fonte
pagadora;
d) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestando-se pela
inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da flagrante boa-fé dos autuados, ratificando o
entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota AGU/AV 12/2007. Na
referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito vinculante do comando exarado
pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a RFB;
Segue a seguir, os citados trechos do relatório elaborado por ocasião da emissão
do relatório da decisão de primeira instância:
e) o lançamento fiscal seria nulo por ter tributado de forma isolada os rendimentos
apontados como omitidos, deixando de considerar a totalidade dos rendimentos e
deduções cabíveis;
f) ainda que o valor decorrente do recebimento da URV em atraso fosse considerado
como tributável, não caberia tributar os juros incidentes sobre ele, tendo em vista sua
natureza indenizatória;
g) cm razão da distribuição constitucional das receitas, todo o montante que fosse
arrecado a título de imposto de renda incidente sobre os valores pagos a título de URV
teriam como destinatário o próprio Estado da Bahia. Assim, se este último classificou
legalmente tais pagamentos como indenização, foi porque renunciou ao recebimento;
h) é pacífico que a União é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da relação
processual nos casos cm que o servidor deseja obter judicialmente a isenção ou a não
incidência do IRRF, posto que além de competir ao Estado tal retenção, é dele a renda
proveniente de tal recolhimento. Pelo mesmo motivo, poderia concluir-se que a União é
parte ilegítima para exigir o referido imposto sc o Estado não fizer tal retenção,
i) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da Bahia
para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV tem a
natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o
Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do
Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
j) o STF, através da Resolução n° 245, de 2002, deixou claro que o abono conferido aos
Magistrados Federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória, e
que por esse motivo não sofre a incidência do imposto de renda. Assim, tributar estes
mesmos valores recebidos pelos Magistrados Estaduais constitui violação ao princípio
constitucional da isonomia.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001700/2009-38

Em 13 de maio de 2009, foi publicado o Despacho do Ministério da Fazenda S/N, de 11
de maio de 2009, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009, de 12 de fevereiro de
2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu pela dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, com relação às ações
judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o
cálculo ser mensal e não global.
Diante do exposto, foi determinada diligência fiscal para que o processo retornasse ao
órgão de origem para que este adotasse as medidas cabíveis para ajustar o lançamento
fiscal em questão ao disposto no Parecer PGFN/CRJ/N0 287/2009. Em resposta, foi
elaborado o demonstrativo e relatório, às fls. 85/86. O contribuinte foi cientificado do
resultado da diligência fiscal e manifestou-se contrário ao referido procedimento,
alegando, em síntese, que o lançamento fiscal não poderia ser revisto sem que antes
fosse declarado nulo. Teria havido uma clara mudança de critério jurídico na apuração
da base de cálculo, bem como, a utilização de outras tabelas e alíquotas, violando o 146
do CTN. Ao menos, deveria ser declarada a decadência parcial do lançamento referido
ao ano de 2004, nos termo do art. 150, § 4o, do CTN, pois o novo lançamento somente
foi realizado em 2010.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005,2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDENCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da
Bahia, em decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de
2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não
recolhido independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Procedente cm Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em 14 de agosto de 2012, de acordo com a portaria do CARF 1/2012, esta turma
de julgamento, através da resolução 2201-000.074 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, colocou em
sobrestamento o recurso da contribuinte.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 145 a 181, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001700/2009-38

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Da análise da contenda, percebe-se que a autuação foi em decorrência de ter sido
apurada classificação indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como
sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Ministério
Público do Estado da Bahia a título de "Valores Indenizatórios de URV", no período de janeiro
de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia n° 20, de
08 de setembro de 2003. Por conta disso, segundo a fiscalização, as diferenças recebidas teriam
natureza eminentemente salarial, pois decorreram de diferenças de remuneração ocorridas
quando da conversão de Cruzeiro Real para URV em 1994, consequentemente, estariam sujeitas
à incidência do imposto de renda, sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento.
A decisão recorrida deu provimento parcial à impugnação da contribuinte, no
sentido de excluir da autuação, o valor de R$ 10.950,06, onde foram feitos ajustes na autuação,
considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refere os rendimentos recebidos,
devendo o cálculo ser mensal e não global, conforme a planilha apresentada, mantendo o restante
do crédito tributário, sob os argumentos de que as diferenças de remuneração recebidas pelos
membros do Ministério Público do Estado da Bahia, em decorrência do art. 2o da Lei
Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de
renda e que a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Ao iniciar o recurso voluntário, a contribuinte preliminarmente ataca a decisão
recorrida sob os argumentos de que a mesma não acompanhou a jurisprudência sobre os temas
abordados, como a ilegitimidade ativa da União para cobrar o valor do imposto de renda
incidente na fonte que não foi objeto de retenção pelo Estado membro. No tocante ao mérito,
questiona a natureza indenizatória das diferenças da URV, atentado ao princípio constitucional
da isonomia, onde requer o tratamento isonômico entre os membros do Ministério Público da
União e Estadual, sob as alíquotas incorretas utilizadas pela autoridade fiscal, pela
desconsideração pela autoridade fiscal das deduções cabíveis, da exclusão das párcelas isentas e
de tributação exclusiva, da responsabilidade tributária da fonte pagadora e da boa fé da
contribuinte, da exclusão da multa de ofício e da correção monetária no cálculo da diferença de
URV.
Em 19 de abril de 2011, através do Oficio n° 56/2011/SECAT/DRF-
SDR/SRRF05/RFB/MF-BA, a Delegacia da Receita Federal de Salvador encaminha
requerimento dos contribuintes em situações similares, onde requerem que seja reduzida a carga
tributária sobre os rendimentos recebidos pelo contribuinte acumuladamente, denominados RRA,
pois se tratava de hipótese do suposto crédito tributário constituído no caso em tela.
No tocante aos argumentos de que a decisão recorrida não acompanhou os
entendimentos judiciais, como a ilegitimidade ativa da União para cobrar o valor do imposto de
renda incidente na fonte que não foi objeto de retenção pelo Estado membro, entendo que não
assiste razão à recorrente, pois, conforme o artigo 157, I, da Constituição Federal, é da União a
Competência, sendo o sujeito ativo a União Federal, e no caso, o produto da arrecadação do Imposto
de Renda Retido na Fonte será transferido para os Estados e Municípios.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001700/2009-38

Por conta disso, considerando a lapidez e especificidade tratado sobre o tema,
adoto como razão de decidir, os termos do voto proferido nesta Colenda Turma de Julgamento
no Acórdão 2201-003.749, julgado em 06/07/2017, de relatoria do Ilustre Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, cujos trechos transcrevo:
(...)
A tese encampada pelo recorrente não faz qualquer sentido lógico ou jurídico. O
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer é competência da União, nos termos do
art. 153 da CF/88, sendo certo que parte do produto de sua arrecadação é entregue aos
Estados. Distrito Federal e Municípios (159, I, CF/88), com a ressalva de que. para o
cálculo do montante a ser entregue, exclui-se a parcela da arrecadação do IR pertencente
ao Entes Federados de que tratam os artigos 157 e 158. tudo do texto Constitucional.
E cristalino que ao Estado pertence o produto da arrecadação (efetiva e não potencial) e
não a titularidade da competência tributária ativa do IR incidente na fonte sobre os
rendimentos pagos a qualquer título por eles. Decerto que. arrecadado, compete ao
Estado dar o destino que entender devido ao recurso, mas não havendo arrecadação a
competência tributária, neste caso, é da União.
Decerto que. arrecadado, compete ao Estado dar o destino que entender devido ao
recurso, mas não havendo arrecadação a competência tributária, neste caso. é da União.
( ... )
Embora sintéticas, são absolutamente corretas as conclusões da Delegacia de
Julgamento. Afinal, não estamos tratando no presente processo de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte, mas de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Trata-se de procedimento fiscal em que se objetiva a aplicação da legislação tributária
federal relativa ao tributo lançado, para que os valores considerados devidos a este título
sejam efetivamente arrecadados, de modo a para prover o Estado (União, Estado.
Distrito Federal e Municípios) de recursos necessários ao seu mister.
Não há identidade do caso em tela com os tratados na jurisprudência citada no recurso,
já que estas expressam entendimento do Judiciário sobre a competência da Justiça
Estadual para processar e julgar demanda em que se discuta a incidência do IR da Fonte
sobre vencimento de servidor público Estadual.
Assim, quanto a este tema, não procedem os argumentos recursais de supressão de
instância, violação ao devido processo legal e ilegitimidade ativa da União.
( ... )
No tocante aos juros moratórios, considerando o entendimento jurisprudencial,
que deve ser seguido por esta corte de julgamento, no sentido de sua exclusão da tributação,
entendo que assiste razão ao recorrente e que os mesmos sejam excluídos da autuação. Por conta
disso, adoto como razão de decidir, os fundamentos prolatados através do acórdão de no 2201-
009.455, desta turma de julgamento, datado de 11 de novembro de 2021, cujos trechos
pertinentes, transcrevo a seguir:
DOS JUROS NO CALCULO DA DIFERENÇA DE URV
Quanto a este ponto, deve ser dado provimento ao recurso apresentado pelo
contribuinte, conforme disposto no Parecer SEI n° 10167/2021/ME. que peço vénia para
transcrever alguns trechos dela:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001700/2009-38

Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral - Tema 808 - RE n° 855.09l/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19. VI, "a", e 19-A. I. da Lei n° 10.522/2002; art 2o. V, da Portaria PGFN n°
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o. § 3o. da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Processo
SEI n° 10951.102873/2021-01 (...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei n° 4.506/1964
e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o. da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43. II e § 1o, do CTN. para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os jmos de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz. portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não. exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais. a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma. a tese firmada é de que "não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função" e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF. proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808).
Resumo: O STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função".
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10 09 2018 do Min. Relator, devem
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001700/2009-38

seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o ait. 1.040. III. do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964:
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43. inciso II e § 1o do CTN:
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC. é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga:
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos ferinos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplicase aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento pagos
em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso decorra
de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o. da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2°, V. VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN N° 502/2016) da internet da PGFN, com
a substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo. o Parecer SEI N° 10167/2021 ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto
a esta matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
No questionamento da contribuinte relacionado à natureza indenizatória das
diferenças da URV onde suscita que seja atentado ao princípio constitucional da isonomia, com o
respectivo tratamento isonômico entre os membros do Ministério Público da União e Estadual,
tem-se o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, onde através do acórdão no
9202-007.237, de 27 de setembro de 2018, apresenta fundamentos que considero plausíveis, os
quais tomo como razão de decidir, o que faço, com a transcrição a seguir, do referido relatório:
(...)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001700/2009-38

O apelo visa rediscutir a não incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de URV,
que teriam natureza indenizatória.
A matéria não é nova neste Colegiado.
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em trinta e seis parcelas, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001700/2009-38

(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, a Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA –
RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001700/2009-38

1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público estadual
em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao
caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga omnes, de
modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de
direito suficiente para influir no julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010).
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN. Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Ressalte-se que as verbas ora analisadas já foram objeto de inúmeros julgados
proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, dentre os quais o Acórdão no
9202004.464, de 28/09/2016, que reformou o Acórdão no 210201.746, indicado pela
Contribuinte como paradigma, oportunidade em que se deu provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, com a seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL Sujeitam-se à
incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros
do Ministério Público do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de URV", inclusive
os juros remuneratórios sobre elas incidentes, por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação."
Sendo assim, não prosperam as alegações do contribuinte ao querer isonomia nas
situações descritas.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001700/2009-38

Quanto às alegações da contribuinte a autoridade fiscal teria ocorrido em erro ao
aplicar as alíquotas utilizadas no lançamento, peço vênia para transcrever, novamente, trechos do
Acórdão 2201-003.749, julgado em 06/07/2017, de relatoria do Ilustre Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, uma vez que me utilizo como fundamento e razão de decidir:
Sustenta o contribuinte que, embora tenha sido considerada correta pela Decisão
recorrido, há erros nas alíquotas aplicadas pela fiscalização. Alega que, em 1994, foi
utilizada a alíquota de 26,6%, quando o correto seria 25%. Já em 1998, foi utilizada a
alíquota de 27,5% quando o correto seria 25%. Aponta o sítio da Receita Federal do
Brasil na Internet como sua fonte de consultas, onde podemos consultar a seguinte
tabela:

Aparentemente, a questão suscitada pelo recorrente tem origem na confusão entre os
termos período de apuração e exercício. Como se constata em fl. 10, para o ano-
calendário de 1994, foi utilizada a alíquota de 26,6% e para o ano-calendário de 1998
foi utilizada a alíquota de 27,5.
Portanto, considerando que os anos de 1994 e de 1998 correspondem aos exercícios de
1995 e 1999, respectivamente, não há qualquer dúvida da correção da alíquotas
aplicadas pela fiscalização, razão pela qual nego provimento ao Recurso neste tema.
Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
Quanto ao argumento de que houve nulidade do lançamento pela forma
inadequada de apuração da base de cálculo do tributo lançado, tem-se que este tema, apesar de
ter sido tratado de forma bastante sucinta pela decisão recorrida, utilizo-a como fundamento e
razão de decidir, de modo que, com ela concordo e transcrevo:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001700/2009-38

O impugnante foi cientificado dos novos cálculos realizados pela autoridade lançadora
no decorrer da diligência fiscal, vindo a manifestar-se contrário ao referido
procedimento, com base no art. 146 do CTN, que vedaria mudanças no critério jurídico
na apuração do imposto, sem que o lançamento anterior tivesse sido declarado nulo.
Entretanto, tal alegação não procede, pois o § 5° do art. 19 da Lei n° 10.522, de 2002,
com a redação dada pela Lei n° 11.033, de 2004, determina a revisão de oficio mesmo
para os créditos tributários já constituídos, ainda mais quando a alteração é para reduzir
a exigência fiscal. Pelo mesmo motivo, estaria afastada a alegação de decadência
relativa ao ano de 2004.
O impugnante alegou, ainda, que as diferenças foram tributadas isoladamente, sem que
fossem considerados os rendimentos e deduções já declaradas. Entretanto, nos anos
calendários em questão, as bases de cálculo declaradas já sujeitavam o contribuinte à
incidência do imposto de renda em sua alíquota máxima, bem como, já tinham sido
aproveitadas as parcelas a deduzir previstas legalmente. Nesta situação, o imposto
apurado mediante aplicação direta da alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos
coincide com o imposto apurado com base na tabela progressiva sobre a base de cálculo
ajustada em razão da omissão.
Portanto, no que diz respeito à nulidade do lançamento pela forma inadequada de
apuração da base de cálculo do tributo lançado, entendo que não existiram as alegadas
ilegalidades, pois o lançamento atendeu a todos os preceitos legais atinentes à matéria.
No tocante à multa de ofício, entendo que assiste razão à recorrente ao suscitar
que a mesma seja excluída, pois, uma vez que a fonte pagadora, através dos informes de
rendimentos apresentados menciona o caráter indenizatório das referidas verbas, é de se crer que
o contribuinte não as poderia classificar de maneira diferente. No caso, é plausível compreender
que o mesmo foi induzido ao erro. Este entendimento está de acordo com a súmula CARF no 73,
a seguir transcrita:
Súmula CARF n° 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de oficio.
No tocante às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001700/2009-38

§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para dar-lhe
parcial provimento no sentido de que seja reconhecida a isenção do Imposto de Renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função, nos termos do disposto no Parecer SEI No 10167/2021/ME e também para
exclusão da multa de ofício aplicada.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 203
DF CARF MF
Original